Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712316-23.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LEILA DO NASCIMENTO CAMILO RECORRIDO: RENATO GALINDO DA SILVA AGUIAR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECONHECIDAS. AVARIAS NO BEM. COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO FIXADA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. CAUÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedentes os pedidos contrapostos para condenar a ré/recorrente no pagamento ao autor/recorrido do valor de R$ 4.226,81, referente à metade do menor orçamento apresentado para reparo dos danos causados no veículo objeto de contrato de locação firmado entre as partes, além das infrações de trânsito reconhecidamente cometidas pela recorrente, abatido o valor da caução prestada pela parte (ID. 50024672). 2. Alega a ré/recorrente, em suas razões recursais, que diversas matérias de ordem pública não foram apreciadas durante o curso processual. Afirma que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; que não foram apreciadas provas que isentam a recorrente; que a sentença padece de erro material porque o valor de 50% fixado a título de indenização deve ser calculado sobre a importância de R$ 3.334,13, que somado ao valor das multas totalizaria R$ 3.559,74 e não ao estabelecido na sentença de R$ 4.226,81. Requereu a correção do erro material apontado na sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID. 50024677). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro à parte, por ter comprovado sua hipossuficiência financeira nos autos. Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 50024682). 4. Trata-se na origem de ação de cobrança decorrente de contrato de locação de veículo na qual o autor pugna pela condenação da ré no pagamento de 13 (treze) multas de trânsito, além dos gastos referentes a consertos de danos ocasionados na lataria do veículo e de indenização por lucros cessantes, no valor de R$ 8.350,21, já abatido o valor prestado pela ré a título de caução no ato da assinatura do contrato entre as partes (ID. 50023957). Em contestação, a ré apresentou pedido contraposto requerendo a condenação do autor no pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00. 5. Apesar das alegações contidas no recurso, a recorrente não indicou quais matérias de ordem pública não foram apreciadas no processo, nem quais princípios foram violados ou provas que deixaram de ser apreciadas. 5.1. Da análise dos documentos que instruem o feito restou demonstrado que as partes firmaram contrato de locação do veículo Fiat Grand Siena 1.0 Attractiv, cor vermelha, ano 2018/2018, placa PBI 9491, em 03/05/2021, ID. 50024610; a recorrente, em sua peça de defesa, afirma que permaneceu com o veículo até 01/04/2023, tendo admitido que o veículo sofreu avarias enquanto estava em sua posse, uma vez que terceiro teria colidido com ela em 29/06/2021 (IDs. 50024647 e 50024671, pp. 1/5). 5.2. Os documentos acostados nos IDs. 50024629 e 50024630, por sua vez, evidenciam que foram cometidas diversas infrações de trânsito no período em que o veículo estava locado para a recorrente. Ademais, a recorrente também não contestou as alegações do recorrido de que as infrações em questão sejam de sua responsabilidade, ao contrário, a questão do pagamento das multas era objeto de mensagens trocadas entre as partes, de acordo com os prints juntados no ID. 50024671, pp. 9/18 e 20/23. 6. Dos danos materiais: O recorrido juntou aos autos quatro orçamentos para conserto das avarias do veículo em questão, nos valores de R$ 6.668,26, R$ 7.484,03, R$ 6.823,92 e R$ 9.948,52 (ID. 50023958). 6.1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do menor orçamento apresentado pelo recorrido, quer seja R$ 6.668,26, o que totaliza R$ 3.334,13, acrescido do valor das infrações cometidas pela recorrente, no total de R$ 1.892,68, e abatido do valor de caução prestado pela recorrente ao recorrido no ato da assinatura do contrato de locação do veículo sub judice, R$ 1.000,00, o que perfez o montante de R$ 4.226,81. Desse modo, em que pese as alegações da recorrente, não restou demonstrado que a sentença recorrida padeça de erro material, que deva ser corrigido. 7. Assim, não restando demonstrada a ocorrência de erro material, na forma alegada pela recorrida, não há que se falar em modificação da sentença, que deve ser mantida na forma como foi lançada. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões. 10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1797279, 07123162320238070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta ofensa aos arts. 5o, LV, e 93, IX, ambos da CF/88, e a dispositivo do diploma processual civil. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o Pretório Excelso entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal